Tribunal: TJMT
Processo: 1004683-11.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004683-11.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANDA RODRIGUES FELIX - CPF: 219.867.971-04 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO n.o
1004683-11.2018.8.11.0015.

AGRAVANTE: VANDA RODRIGUES FELIX.

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE SINOP.

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – URV – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RECURSO A APARECIAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL – REJEIÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA PACIFICADA (URV)
– ENUNCIADO 103 DO FONAJE E SUMULA No 2 DA TRU/MT –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É permitido o julgamento monocrático de matéria fático-jurídica que se encontra pacificada, conforme Enunciado 103 do FONAJE e Súmula n.o 2 desta Turma Recursal Única.

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental contra decisão que negou provimento ao recurso cível inominado manejado pelo Agravante, contra sentença que julgou prescrito o pedido de cobrança de diferença de URV.

Em suas razões recursais, a parte agravante:

I – Da necessidade de submissão do recurso cível inominado à apreciação do Colegiado Recursal.

Constatada a tempestividade recursal, foi admitido o presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

1. Do teor da r. decisão recorrida.

A r. decisão fustigada consta no ID no 51822469, com o seguinte teor:

“
EMENTA:

COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “A” DO CPC –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

2. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal.

3. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à incorporação e recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inocorrência da prescrição.

2. Do direito a incorporação da
diferença salarial.

3. Das verbas pretéritas.

A parte apresentou contrarrazões combatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

DECISÃO MONOCRÀTICA.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Saliento que, a parte requerente ocupa o cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, cuja carreira foi reestruturada pelas Leis n. 568/99 e 1604/2011, que promoveram alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, inclusive com a instituição do subsídio.

Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo final a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, o ano de 1999, ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo efetivo da parte recorrente, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.

Nesse sentido é a Sumula desta Turma Recursal Única:

Súmula 11: O inicio do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real do Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórios das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte recorrente encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação das referidas leis e a data da distribuição da demanda (21/09/2018) transcorreu e prazo superior a cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 85 do STJ.

Com efeito, o relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator”

2. Da pretensão recursal da parte recorrente.

A parte recorrente lastreia a sua pretensão recursal, sob as seguintes alegações:

I – Da necessidade de submissão do recurso cível inominado à apreciação do Colegiado Recursal.

Pois bem. Entendo que merece ser rejeitada a pretensão da parte agravante, eis que, como assinalado na decisão objurgada, o Enunciado 103 do Fonaje e a Súmula n.o 2 desta Turma Recrusal única permitem o julgamento monocrático do aludido recurso, eis que a matéria fático-jurídica, já se encontra pacificada no âmbito deste Juízo Coletivo.

3. Da conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020